Tribunal: TJDFT
Processo: 0700514-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700514-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JARBAS RODRIGUES DO PRADO IMPETRANTE: JARBAS RODRIGUES DO PRADO AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo próprio paciente, sem pedido de liminar. Nomeio a il. Defensoria Pública para patrocinar os interesses do réu. Após, solicitem-se informações ao juízo e colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 10 de janeiro de 2024 16:47:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator